Tribunal: TJMT
Processo: 1017952-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017952-54.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAGNA TEIXEIRA ALVES - CPF: 503.436.531-68 (RECORRENTE), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017952-54.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Magna Teixeira Alves

Recorrida(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA MILITAR. COMPUTADO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL No 4.166/2016. PROGRESSÃO DE NÍVEL REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em relação a preliminar de impugnação a justiça gratuita, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. A Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente ação visando o seu enquadramento no Nível III, vez que foi prejudicada por não ter sido reconhecido o tempo de serviço que ficou cedida para a Casa Militar, mesmo com parecer favorável.

3. Em que pese às alegações da Recorrente de que foi prejudicada com a edição da nova lei, esclareço que a administração pública pode realizar a qualquer tempo a reestruturação da carreira dos seus servidores públicos, visto que é sua prerrogativa, ademais, o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas tão somente quanto à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal e de acordo com a Lei Municipal no 4.166/2016, esta preservou o valor nominal do total da remuneração dos servidores, respeitando a irredutibilidade dos vencimentos, não havendo neste caso qualquer violação praticada pelo Município de Várzea Grande.

4. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROCEDENTE – GUARDA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO – REJEITADA – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA – ENQUADRAMENTO DE CLASSE E NÍVEL –
NOVO REGIME JURÍDICO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

2. Se a Administração Pública reestruturou a carreira da guarda municipal, reenquadrando os servidores na nova tabela de níveis salariais, preservando o valor nominal do total da remuneração dos servidores e respeitando a irredutibilidade dos vencimentos, não há qualquer violação praticada.

3. Recurso provido. Sentença retificada.

(N.U 1003067-74.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

5. Quanto ao indeferimento do pedido para ser promovida a “Supervisora” em 01.06.2021, entendo que ocorreu de acordo com o previsto na legislação, visto que a Lei n. 4.166/16, em seu art.4-C, assim prevê:

“
Art. 4o C - Os Guardas Municipais admitidos antes da presente Lei que altera, ficam enquadrados quando esta Lei Complementar entrar em vigor e terão seu enquadramento de acordo com a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade exigido para a Classe a que fizer jus, em conformidade com a Tabela de Subsídios estabelecida no Anexo II do artigo 5o desta Lei Complementar, na seguinte ordem:

I - O servidor empossado em 01 de junho do ano de 2.000 (dois mil) ocupará efetivamente o Cargo Único de Guarda Municipal e terá seu devido enquadramento nas seguintes Classes:

(...) c. Guarda Municipal 1a Classe, nível II – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

d. Guarda Municipal 1a Classe, nível III – Cumprido cumulativamente os requisitos:

1. Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 16 (dezesseis) anos;

2. Grau de escolaridade nível médio;

(...)”

6. Assim sendo, a referida lei estabelece critérios para a progressão, sendo que um deles é
Tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal de no mínimo 14 (quatorze) anos. E de acordo com
a certidão de vida funcional da autora
, esta permaneceu cedida para a Casa Militar pelo período de 07.01.2003 a 25.01.2005, conforme abaixo se vê:

7. Restando demonstrado que a Recorrente foi enquadrada, nos termos da Lei Municipal 4.166/16, em seu art.4-C, não há como reconhecer o direito a pretensão de promoção na carreira e o consequente recebimento de diferenças salariais.

8. Eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL - PLEITO DE
REENQUADRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ENQUADRAMENTO DO AUTOR REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 4.166/2016
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

In casu, o enquadramento do autor foi realizado corretamente na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria estabelecidos na Lei Municipal 4.166/2016, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”, conforme disposto no artigo 4o-C, inc. IV que “os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o cargo de Guarda Municipal, na classe inicial, nível I”.

2-

Recurso conhecido e improvido
.

(N.U 1003325-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023